Tribunal: TJSP
Processo: 2239698-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESLIGAMENTO DO GENITOR DO AUTOR DE SUA ANTIGA EMPREGADORA. REQUERENTE, TODAVIA, QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE SUBMETIDO A REGULAR TRATAMENTO DE CONDIÇÃO GRAVE DE SAÚDE (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, ATÉ ULTERIOR ALTA MÉDICA,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESLIGAMENTO DO GENITOR DO AUTOR DE SUA ANTIGA EMPREGADORA. REQUERENTE, TODAVIA, QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE SUBMETIDO A REGULAR TRATAMENTO DE CONDIÇÃO GRAVE DE SAÚDE (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, ATÉ ULTERIOR ALTA MÉDICA, DESDE QUE O BENEFICIÁRIO ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO, QUE SE REVELA DE RIGOR (TEMA 1082 DO STJ). DECISÃO REFORMADA. recurso provido.